Tribunal: TJSP
Processo: 1020278-38.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade não configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade não configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1020278-38.2019.8.26.0002/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, são
embargados
DAVI
LUCCA
JESUS
DOS
SANTOS
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
FRANCIELE
JESUS
DOS
SANTOS
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS, GIFFONI FERREIRA,
REZENDE SILVEIRA E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020278-38.2019.8.26.0002/50001 -Voto no
2
Voto no 37420
Embargos de Declaração no 1020278-38.2019.8.26.0002/50001
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Embargado: Davi Lucca Jesus dos Santos (Menor(es) representado(s))
e outro
Vara de Origem: 4a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da
Comarca da Capital
Juíza: Dra. Renato de Abreu Perine
Embargos
de
declaração.
Contradição,
omissão
e
obscuridade não configuradas. Acordão que apreciou todas
as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos
fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter
infringente
evidenciado.
Prequestionamento.
Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão
jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento aos recursos das partes.
Sustenta a embargante que o acordão restou
omisso em relação ao entendimento do C. STJ no sentido de que o rol da
ANS é taxativo. Assevera que não cabe ao Poder Judiciário interpretar a
necessidade de ampliação do rol da ANS. Assevera que a cláusula do
contrato que prevê a cobertura de custos de número limitado de sessões por
ano está redigida em total conformidade com a Lei dos Planos de Saúde e
com a Resolução da ANS, de tal sorte que não há falar em sua abusividade.
Acredita ser descabida a indenização por danos morais. Pugna pelo
prequestionamento da matéria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020278-38.2019.8.26.0002/50001 -Voto no
3
Vislumbra-se, pelo teor dos embargos de
declaração, que a embargante pretende a reforma do julgado, conferindo
efeito infringente a um recurso que, como regra, não tem. Somente por esta
razão já os embargos de declaração não seriam recebidos.
Se isso não bastasse, o julgado não merece ser
reparado.
Não há omissão, contradição ou obscuridade
alguma no acoìrdaÞo
que, com a fundamentaçaÞo que entendeu adequada e
pertinente, dirimiu a controveìrsia.
Ora, o acordão foi claro no sentido de que no
caso aplica-se a Sumula 102 do TJSP, de seguinte teor: “Havendo expressa
indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS.”
Além disso, o julgado do C. STJ não foi proferido
em regime de recurso repetitivo.
Nem mesmo para efeito de prequestionamento
haì razaÞo para os presentes embargos declaratoìrios. A jurisprudência
reiterada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 15/233, 30/341,
64/183) tem admitido o prequestionamento implícito, sendo certo que “não
se faz necessário que seja mencionado no acórdão recorrido o dispositivo
legal que se alega ter sido violado, bastando que a questão federal tenha
sido enfrentada e decidida nas instâncias inferiores” Nelson Luiz Pinto,
Manual dos Recursos Cíveis, Editora Malheiros, São Paulo, 2004, 3a edição,
págs. 282, 289 e 297/298.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020278-38.2019.8.26.0002/50001 -Voto no
4
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator